Tribunal: STF
Processo: RE 1260115
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, assim ementado (fl. 1, Vol. 8):
    “APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO FILIADO. I - Ainda que o STF tenha firmado o entendimento no sentido de ser necessária a autorização expressa do filiado à associação para que o mesmo possa beneficiar-se do título formado na ação coletiva e então pleitear o cumprimento de sentença, tal entendimento não se aplica ao caso dos autos, tendo em vista que a alteração de jurisprudência dominante não retroage, pois o efeito vinculante é pro futuro, ou seja, começa a correr da decisão do Supremo em diante, não atingindo atos anteriores.” 
    No apelo extremo (fl.1, Vol. 10), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta violação ao art. 5°, XXI, da Carta da República, pois (a) ao entender pela “legitimidade dos exequentes para executar título oriundo de ação coletiva proposta pela ASSEPMMA sem que tenham demonstrado a condição de associados à época do ajuizamento da ação, nem tenham juntado a autorização específica para referido ajuizamento” (fl. 7, Vol. 10), o Tribunal de origem divergiu do entendimento fixado por esta CORTE no julgamento do RE 573.232/SC (Tema 82); (b) “quando do trânsito em julgado da ação que se pretende executar, o entendimento do STF era pacífico quanto à necessidade de autorização individual de cada associado para que a entidade pudesse ingressar com a ação judicial, bem como que a lista de associados com o respectivo endereço deveria igualmente ser juntada com a exordial” (fl. 12, Vol. 10); e (c) “para que o entendimento do STF não atingisse ações de conhecimento propostas antes da definição da tese jurídica seria necessário que as partes ou o próprio Tribunal, de ofício, modulasse os efeitos da decisão com objetivo de garantir a segurança jurídica” (fl. 13, Vol. 10).
    É o relatório. Decido. 
    Inicialmente, reputam-se preenchidos todos os pressupostos constitucionais de admissibilidade do Apelo Extremo. Dessa forma, passo à análise do mérito.
    Assiste razão à parte recorrente.
     Em que pesem os argumentos do Tribunal a quo, o Tema 82 tem aplicação, pelos fundamentos que passo a aduzir.
    No caso, foram os seguintes os motivos do acórdão recorrido para afastar a aplicação do referido paradigma (fl. 4, Vol. 8):
    “Embora o STF tenha reconhecido a Repercussão Geral em 2008, apenas em 14/05/2014 consolidou a interpretação do art. 5º, XXI, da CF, no sentido de ser necessária a autorização expressa do filiado à associação para que o mesmo possa beneficiar-se do título formado na ação coletiva e então pleitear o cumprimento de sentença. 
    Em 2017, ao julgar o RExt 612.043/PR (Tema 499), cuja repercussão geral foi conhecida em 2011, o STF firmou a tese a respeito dos limites subjetivos da coisa julgada referente à ação coletiva proposta por entidade associativa de caráter civil, ficando estabelecido que "A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento”. 
    Todavia, a alteração da jurisprudência dominante não tem o condão de atingir fatos passados, tendo em vista que o efeito vinculante é pró-futuro.
    (…)
    Sendo assim, verificando-se que quando do ajuizamento da ação coletiva, em 2012 e durante todo o seu trâmite processual não se aplicava esses entendimentos adotados pelo STF, não há como aplicar ao caso em tela os entendimentos proferidos no REx nº 573.232-RG/SC ou no Tema 499, em especial este último, cuja tese somente foi firmada em 2017.
    Ressalte-se que anteriormente a jurisprudência admitia a representação judicial dos associados em juízo independentemente de autorização expressa, não fazendo diferenciação entre a substituição e a representação processual, como fez o STF no REx nº 573.232-RG/SC e, posteriormente, no Tema 499.” 
    Sobre a possibilidade de execução de título judicial, decorrente de ação ordinária coletiva ajuizada por entidade associativa, por aqueles que não conferiram autorização individual à associação, o Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 573.232-RG (Tema 82, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI), fixou a seguinte tese:
    “I – A previsão estatutária genérica não é suficiente para legitimar a atuação, em Juízo, de associações na defesa de direitos dos filiados, sendo indispensável autorização expressa, ainda que deliberada em assembleia, nos termos do artigo 5º, inciso XXI, da Constituição Federal; 
    II – As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, são definidas pela representação no processo de conhecimento, limitada a execução aos associados apontados na inicial.”
    Eis a ementa do julgado:
    “REPRESENTAÇÃO – ASSOCIADOS – ARTIGO 5º, INCISO XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALCANCE. O disposto no artigo 5º, inciso XXI, da Carta da República encerra representação específica, não alcançando previsão genérica do estatuto da associação a revelar a defesa dos interesses dos associados. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – ASSOCIAÇÃO – BENEFICIÁRIOS. As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial.” (RE 573.232/SC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe de 2014).
    O acórdão recorrido divergiu desse entendimento, devendo, portanto, ser reformado.
    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para restabelecer a sentença.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de março de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente